Tribunal: TJDFT
Processo: 0736424-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA.

I – O Banco do Brasil S/A, como depositário e administrador das contas individuais do Pasep, possui legitimidade passiva para responder por danos materiais decorrentes da eventual má gestão do saldo pertencente à parte autora, especificamente quanto à suposta incorreção na aplicação de índices de juros e de correção monetária.

II – Apelação provida.